Tribunal: STF
Processo: Rcl 93263
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TEMAS NS. 551 E 1.344 DA RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS contra decisão proferida pela 10ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos do processo n. 1031021-21.2025.8.26.0577, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 7.066.677 (Tema n. 551 da Repercussão Geral) e 1.500.990 (Tema n. 1.344 da Repercussão Geral) e a Tese fixada na Súmula Vinculante n. 37. 

2. Alega o reclamante que “a presente Reclamação Constitucional origina-se de um Mandado de Segurança impetrado por uma professora contratada por prazo determinado (temporária) pelo Município de São José dos Campos, admitida sob a égide da Lei Complementar Municipal nº 187/1999. A servidora, após obter 120 dias de licença-maternidade pagos pelo RGPS/INSS, requereu administrativamente a prorrogação do benefício por mais 60 dias, pleiteando a aplicação do art. 178, §5º, da Lei Complementar Municipal nº 56/1992 (Estatuto dos Servidores), que é aplicável aos servidores estatutários efetivos” (fl. 1, 2, e-doc. 1).

Afirma que “o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública concedeu a segurança pleiteada pela professora, confirmando a liminar. Em seguida, ao julgar a apelação e a remessa necessária, a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve a concessão da ordem para estender a licença para 180 dias. O acórdão do TJSP alicerçou-se expressamente no princípio da isonomia, argumentando que, como a lei impõe aos contratados temporários os mesmos deveres e responsabilidades dos servidores efetivos (art. 15 da LC 187/1999), estes não poderiam ter um período de licença-maternidade inferior ao das funcionárias estatutárias” (fl. 2, e-doc. 1). 

Informa que “a extensão judicial de vantagem remuneratória com base exclusiva na isonomia, sem previsão legal — configura desrespeito direto e frontal à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, 4, e-doc. 1). 

Dispõe que “o caso também evidencia ofensa aos precedentes vinculantes do STF consubstanciados nos Temas 551 e 1344 da Repercussão Geral, os quais reafirmam que o regime dos temporários é diverso do regime dos efetivos e proíbem a extensão, por decisão judicial, de vantagens e parcelas de qualquer natureza a servidores temporários quando não houver expressa previsão em lei ou contrato” (fl. 4, e-doc. 1). 

Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 3):

EMENTA: SERVIDORA MUNICIPAL. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. PROFESSOR. CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. LICENÇA À GESTANTE. PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS. LCM Nº 56/92, ART. 178, § 5º. LCM Nº 187/99. CUSTAS PROCESSUAIS. 
I. Caso em Exame 
1. A autora, professora contratada por prazo determinado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, sob a égide da LCM nº 187/99, pleiteia, com base no art. 178, § 5º da LCM nº 56/92, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a prorrogação da licença à gestante de 120 para 180 dias. 
II. Questão em Discussão 
2. A controvérsia dos autos gravita em torno da possibilidade de se estender a funcionários contratados por tempo determinado direito previsto para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. 
III. Razões de Decidir 
3. A impetrante foi contratada como professora temporária sob a égide da LCM nº 187/99, sendo submetida ao Regime Geral de Previdência Social (art. 13); a submissão ao RGPS é corroborada pelo art. 213 da LCM nº 56/92. Os art. 7º, XVIII da CF e art. 71 da LF nº 8.213/91, que regula os benefícios da Previdência Social, preveem a concessão de licença à gestante pelo período de 120 dias. 
4. A licença concedida à gestante é um benefício previdenciário e a isonomia deve ser considerada em relação a quem está inserido em um mesmo regime jurídico, não se aplicando à impetrante o prazo previsto para os servidores abrigados no Regime Próprio de Previdência Social. 
5. A Câmara, no entanto, se inclinou em outra direção por considerar que a distinção ofende o princípio da isonomia, e vem concedendo a licença pelo período de 180 dias em casos análogos. É o entendimento que prevalece, com a ressalva do entendimento do relator. A impetrante já gozou a licença pelo período pretendido, ante a liminar concedida, e a situação está consolidada. 
6. O município faz jus à isenção da taxa judiciária, nos termos dos art. 2º e 6º da LE nº 11.608/03. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso oficial e do município providos em parte. 
Legislação e Jurisprudência Citadas: CF, art. 7º, XVIII e 37, IX; LF nº 8.213/91, art. 71; LF nº 11.770/08; LCM nº 56/92, art. 178, § 5º e 213; LCM nº 187/99, art. 13 e 15; LE nº 11.608/03. AI nº 2328187-37.2025, 10ª Câmara de Direito Público, 21-10-2025, Rel. Marcelo Semer, negaram provimento ao recurso, v.u.”.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação com a consequente cassação da decisão reclamada. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

5. No caso, o reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante n. 37 e aos Temas ns. 551 e 1.344 da Repercussão Geral.

6. Discute-se, na presente reclamação constitucional, eventual violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos Recursos Extraordinários ns. 1.066.677 e 1.500.990, bem como à Súmula Vinculante n. 37 do STF, em razão de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao fundamento de que a legislação não estabelece distinção entre servidores estatutários e temporários, reconheceu a ocorrência de afronta ao princípio da isonomia e determinou a concessão de prorrogação de licença-maternidade à parte autora.

7. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada no RE n. 1.066.677 que: 

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

O Recurso Extraordinário n. 1.500.990 fixou a seguinte tese:

O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG.

A Súmula Vinculante n. 37 dispõe que:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

8. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

9. Quanto à alegada violação aos Temas ns. 551 e 1.344 da RG, esta Suprema Corte tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).
 
Nas palavras do Ministro Teori Zavascki, no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”

Desse modo, para que se configure o cabimento da presente reclamação constitucional, é indispensável o exaurimento das instâncias ordinárias, com o consequente esgotamento da via recursal própria, o que se verifica, em regra, com a interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário.

No caso em exame, tal requisito não se encontra atendido, porquanto a decisão ora impugnada foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de apelação, sem que tenha havido o trânsito pelo iter recursal completo, circunstância que impede o conhecimento da presente reclamação. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).

Aproveito para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Desse modo, mostra-se inviável o prosseguimento da presente reclamação quanto ao Tema de Repercussão Geral invocado, pois o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, qual seja, o esgotamento das instâncias ordinárias, exigido pelo Supremo Tribunal Federal para este fim, não foi preenchido. 

10. No tocante à alegada violação à Súmula Vinculante n. 37 do STF, verifica-se que a interpretação conferida pela autoridade reclamada, ao reconhecer o direito da trabalhadora à prorrogação de benefício previdenciário com fundamento no princípio da isonomia, não implica afronta ao entendimento consolidado por esta Suprema Corte.

Explico. Na espécie, a controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento do direito da trabalhadora à prorrogação da licença-maternidade, não se tratando de hipótese de aumento de vencimentos ou de equiparação remuneratória com fundamento no princípio da isonomia. Cuida-se, em verdade, de interpretação acerca do alcance do direito da servidora à fruição de benefício previdenciário, à luz dos parâmetros constitucionais aplicáveis.

Desse modo, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula n. 37, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. Nesse sentido: RCL 50433 (Ministro Relator Edson Fachin).

11. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida
 
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente